Tribunal: TJSP
Processo: 2277252-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Locação. Demanda de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Alegação dos executados de nulidade da citação na fase de conhecimento. Pertinência. Reconhecimento a seu tempo da validade da citação por força da assinatura do AR da carta citatória por porteiro de condomínio edilício. Ausência de base contudo para a aplicação da regra do art. 248, § 4o, do CPC. Réus que não residiam

Ementa:
Processual. Locação. Demanda de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Alegação dos executados de nulidade da citação na fase de conhecimento. Pertinência. Reconhecimento a seu tempo da validade da citação por força da assinatura do AR da carta citatória por porteiro de condomínio edilício. Ausência de base contudo para a aplicação da regra do art. 248, § 4o, do CPC. Réus que não residiam no condomínio em questão, mas em outro endereço. Processo que lhes correu à revelia. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, com anulação do processo desde a citação e determinação da retomada da fase de conhecimento, mediante a reabertura de prazo para contestação. Decisão agravada que se reforma. Agravo de instrumento dos executados-impugnantes provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277252-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
ALEXANDRE BARBOSA e MAGDA ELIZIARIO DA SILVA BARBOSA, é agravada
INES BISETTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277252-03.2019.8.26.0000 -Santo André - Voto no 16.216
2
Agravantes: Alexandre Barbosa e Magda Elizário da Silva Barbosa
Agravada: Inês Bisetto
Agravo de Instrumento no 2277252-03.2019.8.26.0000 4a V. Cível de Santo André
Voto no 16.216
Processual. Locação. Demanda de cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Alegação dos executados de
nulidade da citação na fase de conhecimento. Pertinência.
Reconhecimento a seu tempo da validade da citação por
força da assinatura do AR da carta citatória por porteiro
de condomínio edilício. Ausência de base contudo para a
aplicação da regra do art. 248, § 4o, do CPC. Réus que não
residiam no condomínio em questão, mas em outro
endereço. Processo que lhes correu à revelia. Impugnação
ao cumprimento de sentença acolhida, com anulação do
processo desde a citação e determinação da retomada da
fase de conhecimento, mediante a reabertura de prazo
para contestação. Decisão agravada que se reforma.
Agravo
de
instrumento
dos
executados-impugnantes
provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
28/29 deste instrumento (fls. 107/108 dos autos principais), que, no âmbito de processo
relativo a demanda de cobrança de aluguéis, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou
impugnação apresentada pelos executados, afastando o MM Juiz, nesse sentido, arguição
de nulidade da citação na fase de conhecimento e bem assim pedido de liberação de ativos
financeiros bloqueados, por alegada origem salarial.
Insurgem-se
os
executados-impugnantes,
insistindo
na
impenhorabilidade do valor bloqueado, à luz do art. 833, IV, do CPC. Além disso, reiteram
ser nula a citação, mencionando que o endereço onde teriam residência teria constado nas
pesquisas realizadas, não sendo todavia diligenciado. Batem-se, em conclusão, pela
reforma da r. decisão.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento, denegando-
se a antecipação da tutela recursal requerida e dispensando-se outrossim a prestação de
informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias, manifestando-se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 331/334).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277252-03.2019.8.26.0000 -Santo André - Voto no 16.216
3
É o relatório.
Prospera o inconformismo no tocante ao tema da nulidade da
citação, que por ordem lógica de prejudicialidade pede apreciação em primeiro plano.
Pois bem. Verifica-se terem sido realizadas inúmeras tentativas de
localização dos réus na fase de conhecimento, tendo o MM. Juízo a quo considerado válida
a citação postal direcionada à Rua Ângelo Fracão, no 19, bloco 5, apartamento 305, Parque
São Vicente, Mauá/SP, com AR assinado, em setembro de 2018, por Marcos Martins (cf.
fl. 86/87 dos autos no 1006185-34.2017.8.26.0554).
Todavia, não havia lugar para a aplicação do art. 248, §4o, do CPC,
por se tratar de endereço que constou somente na base de dados do Bacenjud, que, como é
sabido, não necessariamente exibe informações atuais, uma vez que apresenta uma lista de
todos os endereços já cadastrados pelos correntistas.
Além disso, há indicativos de que os réus residiam, em setembro de
2018, na Rua Doutor Almenor Jardim Silveira, acesso 9, bloco 54, unidade 13C, Santo
André/SP, conforme documentos apresentados a fls. 80/82 e 84/86 dos autos do
cumprimento de sentença (dentre eles contrato de locação referente a esse imóvel).
Por outro lado, cabe ter em mente os limites de aplicação do
referido art. 248, § 4o, do diploma processual civil vigente: o fato de a correspondência ser
recebida na portaria de condomínio edilício não autoriza incondicionalmente a presunção
de consumação da citação, a qual somente se pode ter por validamente realizada se a
pessoa a ser citada efetivamente residir no local (em suma, o que autorizou o dispositivo
inovador em questão foi a dispensa de recebimento de mão própria pelo morador do
condomínio, apenas isso).
Tendo em vista esse aspecto e o fato de o processo ter corrido à
revelia dos réus, é de se reconhecer a caracterização da hipótese do art. 525, § 1o, I, do
CPC, em face do que imperioso o acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença, com o reconhecimento da nulidade da citação na fase de conhecimento e a
anulação do processo a partir de então, com prejuízo da sentença proferida e inclusive do
bloqueio de valores efetivado em sede executiva.
Deverá o feito enfim retomar sua marcha com a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277252-03.2019.8.26.0000 -Santo André - Voto no 16.216
4
oportunidade aos réus para a apresentação de contestação, seguindo-se com os demais atos
relativos à fase cognitiva.
Em face do presente desfecho, fica a exequente-impugnada, aqui
agravada, condenada no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor em execução, devidamente atualizado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA

Relator